Tribunal: CARF
Processo: 13819.905729/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.905729/2015-96
ACÓRDÃO
1402-006.963 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMCD BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. PARCELAS DE CRÉDITO
COMPROVADAS. CRÉDITO RECONHECIDO PARCIALMENTE.
Reconhece-se o crédito de saldo negativo de IRPJ, informado em DCOMP,
cujas parcelas formadoras do crédito encontram-se comprovadas no
processo.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. IRRF E OFERECIMENTO DE
RECEITAS À TRIBUTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SUMULA CARF.
80.
Comprovado documentalmente que a receita financeira correspondente à
retenção de IRRF foi oferecida à tributação, em respeito à Súmula802 deste
CARF, resta reconhecer o direito da contribuinte ao crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para, no mérito, a ele dar provimento parcial, reconhecendo que o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2013 é de R$ 345.302,16, homologando-se as compensações
até o limite do crédito reconhecido.
assinado digitalmente
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

assinado digitalmente
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.963 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.905729/2015-96
2
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita Federal de
Julgamento, que deu parcial provimento ao seu recurso.
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2013, no valor de R$ 346.354,60.
Da Análise do PER/DCOMP
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de e-fls.161, a Unidade de origem da
RFB não reconheceu o crédito informado em DCOMP, pois o valor devido de IRPJ superou o
montante das parcelas de antecipações confirmadas, que no caso presente se tratava apenas de
recolhimento de estimativas:

Relatório de e-fls. 162:

O interessado tomou conhecimento do despacho decisório, apresentando
manifestação de inconformidade, na qual alegou que:
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.963 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.905729/2015-96
3
(...)
verificou-se que houve um equívoco nas informações prestadas na DCTF 02/2014
(pág.
3
e
10)
e
DCTF
03/2014
(pág.
3),
onde
foi
informado
a
DCOMP
n°
08736.74097.160514.1.3.02- 9930, onde o correto seria DCOMP n° 12873.38418.20614.1.7.02-
8269. Assim, em 2 de fevereiro de 2016 apresentou as DCTFs retificadoras (docs. 4).
No dia 21 de maio de 2014 apresentou Declaração de Compensação - PER/DCOMP
(original n° 29655.79491.210514.1.3.02- 5091) doc. 5, onde requereu a compensação de saldo
negativo de IRPJ apurado no exercício de 2014 com o débito da CIDE do período de apuração de
maio de 2014,
(...) verificou-se que houve um equívoco no preenchimento da DCTF, porém, no
presente, caso, considerando o valor de pequena monta, o contribuinte achou por bem efetuar o
recolhimento da CIDE devida, conforme comprova o DARF anexo (doc. 6).
No dia 15 de maio de 2015 apresentou Declaração de Compensação - PER/DCOMP
(original n° 07549.31902.150415.1.3.03- 7661) - doc. 7, onde requereu a compensação de saldo
negativo de IRPJ apurado no exercício de 2014 com o débito de IRPJ do período de apuração de
dezembro de 2014
(...) Contudo, verificou-se que houve um equívoco no preenchimento da DCTF,
porém, no presente caso, considerando o valor de pequena monta, o contribuinte achou por bem
efetuar o recolhimento do IRPJ devido, conforme comprova o DARF anexo (doc. 8).
Diante do exposto, demonstrada a insubsistência dos motivos que ensejaram a não
homologação das compensações declaradas na PER/DCOMP n° 12873.38418.20614.1.7.02-8269,
requer o seguinte:
- A suspensão imediata da exigibilidade enquanto perdurar o processo
administrativo, nos termos do art. 151, III, Código Tributário Nacional;
- A remessa do processo à Delegacia da Receita Federal do Brasil de São Bernardo
do Campo, a fim de que analise as questões fáticas arguidas na presente manifestação de
inconformidade, conforme prevê o art. 18 do Decreto n° 70.235/1972 (PAF) e em atenção ao
princípio da economia processual; e,
- Caso entenda que não se trata exclusivamente de erro de fato, que seja julgado
procedente a manifestação de inconformidade, homologando as compensações declaradas e, ao
final, que seja cancelado os valores exigidos, com a devida baixa no sistema da Receita Federal do
Brasil.
No que concerne ao PER/DCOMP n° 29655.79491.210514.1.3.02-5091 e
07549.31902.150415.1.3.03-7661 requer o seu cancelamento, tendo em vista o recolhimento dos
tributos que se pretendia a compensação (docs. 6 e 8)
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.963 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.905729/2015-96
4
Em sessão de 09 de setembro de 2021 (e-fls.174) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator se declarou incompetente para decidir sobre retificações e cancelamento
de declarações.
Consultando os sistemas da RFB, constatou que o montante recolhido a título de
estimativas é superior ao declarado em DCOMP. Em vista disto, adicionou na apuração do total de
R$ 4.874.322,75 na apuração do IRPJ.
Sobre o valor declarado em DIPJ de retenção de IRRF, assim se pronunciou:
“Ainda em relação às parcelas de crédito, nenhuma referência às retenções na fonte
declarada em DIPJ, no valor de R$ 124.696,76, foi feita. Também não se apresentou
nenhuma comprovação.”
Ao final, apurou saldo negativo de IRPJ conforme abaixo:

Ciente da decisão de primeira instância em 10/02/2022 (e-fls. 191), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 14/03/2022 (e-fls.192), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Como bem observou a recorrente em seu Recuso Voluntário, houve a emissão de
duas intimações para correção de erros de preenchimento da DCOMP, que não foram corrigidos.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.963 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.905729/2015-96
5
No caso, a recorrente preencheu a DCOMP informando apenas um recolhimento de
estimativas de IRPJ e no valor exato do crédito pretendido. Trata-se de erro comum encontrado
nos recursos analisados neste CARF.
O relator corretamente consultou os sistemas da RFB e constatou que os
recolhimentos de estimativas são bem superiores aos R$ 346.354,60 informados em DCOMP.
No entanto, a mesma diligência não se verificou em relação às retenções de IRRF,
ainda mais quando se constata que o relator consultou os sistemas durante a análise do caso,
oportunidade em que poderia ter consultado também o sistema DIRF, visto que já havia indícios
da existência de retenções de IR na DIPJ.
Perante este CARF, a recorrente apresenta extrato da DIRF (e-fls. 219) obtido no E-
CAC, que demonstra retenções no valor de R$ 123.644,30, decorrente de rendimentos totais de
R$ 758.733,84:

Na e-fls 220 foi juntado um comprovante de rendimentos emitido pelo Banco Itaú
com as mesmas informações do extrato da DIRF.
Na Ficha 06A da DIPJ (e-fls. 227), houve a tributação de valor compatível com o
rendimento financeiro descrito no extrato da DIRF acima:

Estas retenções estão detalhadas na ficha 57 da DIPJ (E-FLS. 268/269) e coincidem
com as informações do extrato da Dirf.
Portanto, em que pese os erros cometidos pela recorrente e sua inércia em corrigi-
los, entendo que o relator agiu bem em corrigi-los de ofício, ainda que parcialmente.
No entanto, o trabalho de investigação da verdade dos fatos empreendida pelos
julgadores da DRJ poderia facilmente ter alcançado as informações de retenção na fonte, situação
que agora foi corrigida pela defesa da recorrente que apresentou extratos do sistema E-CAC e
documento de uma fonte pagadora, os quais que conferem a verdade suficiente para elucidação
dos fatos.
Ao final, calculamos o IRPJ conforme abaixo, constatando que houve apuração de
saldo negativo no valor de R$ 345.302,16:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.963 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.905729/2015-96
6
IRPJ devido
R$ 4.652.664,89
PAGAMENTOS
R$ 4.874.322,75
IRRF
R$ 123.644,30
IRPJ a pagar
-R$ 345.302,16
Observe-se que a nossa apuração reconhece crédito de saldo negativo (R$
345.302,16) em valor pouco inferior ao informado pela recorrente na DCOMP (346.354,60), motivo
pelo qual votamos pelo provimento parcial do Recuso Voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2013 é de
R$ 345.302,16, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
assinado digitalmente
Rafael Zedral – relator.

Fl. 283
DF CARF MF
Original